Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703476-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO PASSOS DE SOUZA CARNEIRO, DANILO LIMA TORRES, FILIPE LACERDA DE VASCONCELOS, JACKSON DE PINA SILVA, LIGIA BARBOSA LENZA, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCIO DE CASTRO MOREM, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA, THIAGO DE SOUSA SASAKI D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre a alegada preclusão. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator